Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITO DE FÁBRICA. EXCESSO DE PRAZO PARA CORRIGIR O VÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Vício redibitório é o defeito oculto da coisa recebida que a torna inapropriada ao fim a que se destina ou que lhe diminui o valor.
2. Na espécie, a perícia judicial constatou a existência de defeito mecânico intrínseco à fabricação.
3. Constatada a existência de defeito no veículo, reclamado no prazo de garantia contratual, vício não reparado pelas fornecedoras no prazo previsto no art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, procedente é o pedido de rescisão contratual e restituição da quantia paga, atualizada, sem prejuízo das perdas e danos.
4. Nos termos dos artigos 405 e 407 do Código Civil, em caso de ressarcimento, incidem os juros de mora legais, a serem contados desde a citação.
5. Cabe indenização por danos morais em ação cuja causa de
pedir é a presença de vícios redibitórios em veículo novo adquirido.
6. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto.
7. Apelações não providas. Unânime.